Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-10.2018.8.11.0098
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000101-10.2018.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE JESUS NETO - CPF: 777.434.401-25 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS DOS ÚLTIMOS 08 MESES – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CÓPIA DOS TEDS RELATIVOS AOS VALORES TOMADOS POR EMPRÉSTIMOS – VALORES DO EMPRÉSTIMO CREDITADO EM CONTA – JUNTADA DE FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DA CONTA – DÉBITOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Havendo a juntada dos comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e as contrarrazões apresentadas são genéricas e se limitam a reiterar a tese inicial, sem impugnar a titularidade da conta bancária indicada e permitiu os descontos por anos sem insurgência.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos a partir de tal data, havendo exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve comprovação da contratação dos empréstimos consignados na modalidade RMC e do cartão de crédito, inclusive com demonstração da transferência dos valores tomados por empréstimo para a conta da consumidora, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação da contratação na modalidade empréstimo na modalidade RMC e do cartão de crédito, pois não fora juntado qualquer contrato entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência de relação contratual referente aos descontos realizados, bem como a restituição dos respectivos valores, no total de R$ 749,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), já em dobro, e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte promovida apresentou contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para declarar a inexistência de relação contratual, bem como pretende a restituição de valores, no total de R$ 749,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), já em dobro, e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

A parte promovente alega que a parte promovida efetuou descontos de dois empréstimos consignados na modalidade RMC em seu benefício de pensão por morte, sendo um referente ao contrato n. 097486422600062018 e outro referente ao contrato n. 097486422600072018, ambos nos valores de R$ 1.226,52 (um mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), com parcelas mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), os quais não contratou.

Sustenta, ainda, que a parte promovida também vem efetuando descontos no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), relativos a cartão de crédito, contrato n. 12635591, que também nega a contratação e o recebimento do plástico.

A parte promovida, em sede de contestação, juntou dois comprovantes de TED nos valores de R$ 1.226,52 (um mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) cada um, realizado para conta bancária da parte promovente e, ainda, faturas com registro de saque e sem discriminação de utilização do cartão.

O magistrado
a quo
reconheceu a existência de prova da contratação, se tratando de assinaturas idênticas, bem como que houve comprovação da disponibilização de valores.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, uma vez que realmente não houve a juntada de contrato, não havendo se falar em assinaturas idênticas. Não há nos autos contrato, de modo que há equívoco na sentença nesse ponto.

A despeito da ausência de contrato, tenho que há outros elementos de prova que demonstram a contratação e o usufruto dos valores e benefícios contratados. Isso porque a parte promovida juntou dois comprovantes de TED nos valores de R$ 1.226,52 (um mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) cada um, realizado para conta bancária da parte promovente e, ainda, faturas com registro de saque e sem discriminação de utilização do cartão.

Havendo a juntada dos comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e as contrarrazões apresentadas são genéricas e se limitam a reiterar a tese inicial, sem impugnar a titularidade da conta bancária indicada e permitiu os descontos por anos sem insurgência.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos a partir de tal data, havendo exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021